Tribunal: CARF
Processo: 10073.722146/2015-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.722146/2015-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.570 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
J B O REIS COMERCIO E REPRESENTACOES - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2017
GFIP. MULTA POR ATRASO.
A multa por atraso na entrega da GFIP independe da existência de prejuízo ao
fisco.
O lançamento é atividade plenamente vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade do agente, ex vi parágrafo único do art. 142 do CTN

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 14-72.365 - 3a Turma
da DRJ/RPO (e-fls. 25 e ss), verbis:
Versa o presente processo sobre lançamento no qual é exigido da contribuinte acima
identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativa ao ano-calendário de
2010. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada
pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação alegando, em síntese,
o que se segue: decadência e violação a princípios constitucionais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.722146/2015-02
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.570 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722146/2015-02

Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
Cientificado da decisão de piso, em 21/10/2019, o interessado apresentou recurso
voluntário, em 29/10/2009 (e-fls. 33 e ss). Em suma, requer o cancelamento da multa aplicado
sob argumento de não ter havido prejuízo ao fisco, posto que as GFIPs foram entregues, embora
com atraso.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade.
Não há preliminares.
No mérito, não assiste razão ao Recorrente. Ocorre que a alegada ausência da
inexistência de prejuízo ao fisco, em face das GFIPs entregues em atraso, não elide a aplicação
da penalidade, que tem previsão legal, ao teor do § 1o, inciso II, do art. 32-A da Lei no 8.212,
de1991.
Registro, ainda, que o lançamento é atividade plenamente vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade do agente, ex vi parágrafo único do art. 142 do CTN, o que impede
sejam afastados preceitos legais em vigor.
Conclusão
Com base no exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital